Tribunal: TJDFT
Processo: 0720139-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0720139-59.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: ESPÓLIO DE OVÍDIO JOSÉ DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: EMILIA JORDELINA DOS SANTOS SARAIVA D E S P A C H O Vistos etc. Cuida-se de apelação cível interposta por Banco do Brasil S.A contra sentença de ID 22715668, proferida em ação monitória proposta em face do Espólio de Ovídeo José dos Santos, em que o douto Juízo a quo extinguiu o processo, sem resolução do mérito, ao fundamento de impossibilidade de homologar acordo firmado entre as partes quando não tiver sido aperfeiçoada a relação jurídico-processual por meio da citação da parte ré. Em contrarrazões, o apelado anuiu com as razões de apelação, requerendo a homologação do acordo na forma do art. 487, III, ‘b’, do CPC, bem como a isenção de qualquer condenação sucumbencial. Ato contínuo, foram proferidos diversos despachos com vistas à adoção, pelas partes, do procedimento adequado à homologação judicial do acordo entabulado (ID’s 22872809, 23712064, 24283628, 26005032 e 26791791) Em 01/07/2021, o apelante protocolou petição de ID 26946921, em que requer a homologação do acordo celebrado entre as partes, referenciando “instrumento particular de acordo extrajudicial sob condição resolutiva de adimplemento”, no valor de R$ 172.905,42 (ID 77569351 dos autos de origem). Percebe-se, pois, que no mais recente documento apresentado (ID 26946921) consta tão somente a assinatura da causídica representante da inventariante, Dra. Lana Carolina Coelho Damasceno Pereira (procuração de ID 22715680), profissional a quem foi dado o poder de transigir em nome da representada. Afere-se, ainda, que o termo de acordo foi trazido aos autos por meio de petição assinada pelo advogado Dr. Ricardo Lopes Godoy (OAB/DF no 37.808), profissional constituído por meio da procuração de ID 66748572, em que consta a existência de “poderes especiais” para transigir, quando autorizado pelo Banco do Brasil S.A (grifo original). Em outras palavras, o instrumento de mandato conferido ao causídico do apelante prevê, com destaque, a necessidade de anuência expressa do Banco do Brasil para a celebração de transação, não podendo, pois, ser suprida pela assinatura do advogado sem poderes para tanto. Ressalte-se que esta Relatoria tem se mantido atenta aos ditames do Código de Processo Civil, buscando estimular a resolução consensual do conflito, em atenção aos princípios da cooperação, celeridade e economia processuais, contudo, tais deveres também concernem às partes envolvidas, que permanecem atuando à margem das formalidades legais. Nesse sentido, intimem-se as partes para que, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, assinem o termo de acordo juntamente com seus advogados, com poderes para tanto, sob pena de não acolhimento da autocomposição, a ensejar, por conseguinte, o não provimento da apelação e a manutenção da sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito, porém com apoio no inciso IV do artigo 485 do Código de Processo Civil. Ficam, desde já, advertidas as partes da possibilidade de aplicação de multa em decorrência da prática de ato atentatório à dignidade da justiça, com base no artigo 77, IV, §§ 1o e 2o do Código de Processo Civil[1]. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo com ou sem manifestação das partes, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 2 de julho de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora [1] Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação; § 1o Nas hipóteses dos incisos IV e VI, o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça. § 2o A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta.